Tribunal: TJBA
Processo: 8035992-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035992-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE ARREMATAÇÃO FOI EFETIVADA POR PREÇO VIL.INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO NOS TERMOS DA LEI N. 9.514/1997. NO PRIMEIRO LEILÃO, O IMÓVEL FORA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 395.435,16 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CONFORME DETERMINA A LEI E TRANSPOSTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO SEGUNDO LEILÃO, O IMÓVEL FOI OFERTADO PELO VALOR DE R$ 240.717,89 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME PREVÊ NO ART. 27, §§ 1º, 2º DA LEI 9.514/1997. OCORRE QUE NÃO HOUVE ÊXITO NOS DOIS PRIMEIROS LEILÕES, TENDO O IMÓVEL SIDO ARREMATADO E VENDIDO NO TERCEIRO LEILÃO REALIZADO NO DIA 28/04/2021, NO VALOR DE VALOR DE R$ 149.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS), NECESSÁRIO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, LIQUIDANDO-SE O CONTRATO. DESSE MODO, EMBORA OS APELANTES DEFENDAM QUE A VENDA DO IMÓVEL SE DEU POR PREÇO VIL (CORRESPONDENTE A 37,6 %, DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL), OS AUTOS DEMONSTRAM AO CONTRÁRIO, ISTO PORQUE O APELADO, SOMENTE VENDEU O IMÓVEL NO TERCEIRO LEILÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA QUITAR A DÍVIDA DE ACORDO O INCISO § 5º DO ART. 27 DA LEI Nº 9.514/1997.SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.